Tribunal: STF
Processo: HC 194833
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabricio Carlos Rodrigues Loureiro em favor de John Maike Santos Nascimento, contra acórdão da Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 610.034/ES (eventos 31 e 32).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 26). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISUM NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É assente nesta Corte de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
    2. A superveniência de sentença condenatória enseja a perda do objeto do writ, outrora impetrado contra o decreto preventivo, tão somente se o novo título judicial amparar a manutenção da custódia cautelar do sentenciado sob novas razões – diversas das adotadas na decisão prévia –, não submetidas ao Tribunal de origem. Se os motivos subsequentes não foram previamente apreciados pela Corte de segundo grau, a análise da matéria diretamente por este Tribunal Superior configura indevida supressão de instância.
    3. Na espécie, os impetrantes não colacionaram aos autos cópia da decisão que encerrou o primeiro grau de jurisdição. Dessarte, presente é a impossibilidade de se constatar se o decisum condenatório repetiu a motivação do decreto preventivo ou se apresentou nova fundamentação para preservar a constrição cautelar – ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
    4. Agravo não provido. Todavia, de ofício, determina-se que o paciente aguarde o julgamento da apelação em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, fixado na sentença, se por outro motivo não estiver submetido a regime prisional mais gravoso”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, incompatibilidade do regime inicial semiaberto fixado na sentença com a manutenção da prisão preventiva. Ressalta falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz excesso de prazo na formação da culpa, custodiado desde 25.12.2019. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao negar provimento ao agravo regimental no HC 610.034/ES, o Superior Tribunal de Justiça determinou, de ofício, ‘que o paciente aguarde o julgamento da apelação em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, fixado na sentença, se por outro motivo não estiver submetido a regime prisional mais gravoso’.
    Como dito, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 26).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). 
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente John Maike Santos Nascimento, facultando ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES - Processo 0000261-60.2020.8.08.0035 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora